Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742832-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SOUZA RODRIGUES EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça (ID 43933606, p. 136 e ID 43933607, p.1/4) para rejulgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento (ID 25171864). Notoriamente, não mais integro a 5a Turma Cível desde 30/9/2021, quando fui transferido para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). Nessa hipótese, de acordo com o art. 83 e parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, permaneço vinculado apenas aos feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. E, no presente caso, a prestação jurisdicional já foi entregue em 5 de agosto de 2021 (ID 27912006), data anterior à minha transferência. Desse modo, exauriu a minha competência para atuar no feito. Redistribua-se à 5a Turma Cível por prevenção de órgão. Dê-se ciência às partes. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2023 18:11:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator